Tribunal: TJBA
Processo: 8002440-97.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002440-97.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SILVANEI COSTA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
VERONICA ARANHA ORTIZ

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VAZAMENTO NA REDE DE ESGOTO. DANOS AO IMÓVEL E ABALO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais decorrentes de extravasamento de rede de esgoto na via pública, o qual teria causado infiltrações, afundamento de calçada e rachaduras nos imóveis dos recorrentes. O juízo de origem entendeu não haver nexo causal comprovado.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar: a) a responsabilidade civil da concessionária pelos danos estruturais nos imóveis dos autores; b) a validade do laudo da Defesa Civil como meio de prova; c) a existência de danos materiais e morais indenizáveis; d) o
quantum
indenizatório.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a prova de culpa e exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo causal.

O conjunto probatório, composto por laudo da Defesa Civil, fotografias, vídeos e protocolos de atendimento, demonstra a ocorrência do vazamento na via pública e a correlação temporal e física com os danos suportados pelos consumidores. A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar causa excludente de responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas sobre a rede interna.

O laudo da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), documento público dotado de presunção de veracidade, atestou o afundamento de piso e fissuras, relacionando-os ao vazamento da rede de distribuição, o que é suficiente para configurar o nexo causal em conjunto com as demais provas, superando a tese de mera informação unilateral.

Comprovados os prejuízos patrimoniais mediante notas fiscais e orçamentos não impugnados especificamente, impõe-se a restituição dos valores despendidos para reparos emergenciais.

O convívio com esgoto a céu aberto, o mau cheiro, o risco à saúde e o abalo na segurança da moradia ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de danos materiais e morais.

Tese de julgamento: "1. A concessionária de serviço público de saneamento responde objetivamente pelos danos causados aos usuários decorrentes de falha na manutenção da rede coletora, salvo prova inequívoca de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 2. O laudo da Defesa Civil, corroborado por outros elementos de prova, constitui meio idôneo para demonstrar o nexo causal entre o vazamento de esgoto e os danos ao imóvel, especialmente quando a concessionária não apresenta prova técnica em contrário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência citada:
TJ-BA, Recurso Inominado 0018755-40.2025.8.05.0080, Rel. Martha Cavalcanti Silva de Oliveira, Quarta Turma Recursal, j. 05/12/2025; TJ-BA, Apelação 0510729-25.2014.8.05.0001, Rel. Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, Terceira Câmara

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002440-97.2022.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que são Apelantes
SILVANEI COSTA DA SILVA E OUTRO
e Apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.